Tribunal: TJES
Processo: 5000202-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-88.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000202-88.2018.8.08.0024

EMGTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de Declaração

interposto
p
ela

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
eis que irresignad
a
com
Acórdão
ID 1642893
que
negou
provimento ao
seu apelo, mantendo na íntegra a sentença
que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial da demanda, para reduzir a R$ 7.000,00 (sete mil reais) a multa imposta pelo PROCON no processo administrativo nº 2050/2011.

Na
s
suas razões (
ID 1712635
)
,
em síntese, aduz a embargante
a ocorrência de vício de omissão no acórdão, pela ausência
análise expressa
dos arts. 26 e 39 da Lei 6.830/80
.

A
usentes contrarrazões, porquanto não citados os embargados.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
18 de novembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000202-88.2018.8.08.0024

EMGTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Na espécie, alegou a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão, pela ausência de citação do art.39 da Lei 6.830/80, que assim prescreve:

“
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.”

Contudo, penso que o Município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 e que lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais).

Repise-se que Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, conceder isenções de tributos estaduais e municipais.

Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Outrossim, não se cogita de
aplicação do art.26
da Lei 6.830/80
2
, ao fundamento da ausência de citação dos executados, porquanto não se tratou de cancelamento da inscrição em dívida ativa, mas sim pronuncia de prescrição e, ademais, a ausência de
tri
angularização
da relação jurídica
processual
não
exonera o autor das custas processuais.

Com efeito,
vislumbra-
se
que o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
3
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou - para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DESª. CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes

3
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000202-88.2018.8.08.0024

EMGTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDO
:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMAS (art.151, III, DA CF). OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

II
.
O
s argumentos
e fundamentos
expendidos
deixam assente
que

o
M
unicípio não está

inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 e que lei federal – Lei 6.830/80 – não pode isentá-lo de pagamento de taxa estadual (custas processuais
de sucumbência
)
.

I
II.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou
–
para fins de prequestionamento
–
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,__________________________________________________.

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.